Tribunal: TJDFT
Processo: 0744795-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744795-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO SERGIO CARAJA BANDEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Revisão Criminal ajuizada por Paulo Sérgio Caraja Bandeira (CPP, art. 621, I). 2. O autor narra, em suma, que foi condenado em quatro ações penais distintas pelo crime de roubo (CP, art. 157, “caput”), sendo-lhe aplicado o concurso material, com a soma das penas dos crimes (CP, art. 69). 3. Afirma que há erro judiciário que consiste na ausência de reconhecimento do crime continuado nos três primeiros crimes, o que resultou em um regime punitivo excessivamente gravoso. 4. Argumenta que é possível a exclusão do concurso material, com o reconhecimento da continuidade delitiva. Explica que é devido o afastamento da incidência do crime continuado específico da quarta ação penal e o reconhecimento da continuidade delitiva parcial, com a redução da pena. 5. Sustenta que o crime cometido na quarta ação penal ocorreu 81 dias depois daquele praticado na terceira ação penal, o que afasta a continuidade delitiva deste último. Explica que o recálculo da pena possibilita a redução de 19 anos com relação à pena atual (52 anos, 1 mês e 20 dias). 6. Requer: a) a desconstituição dos acórdãos das três primeiras ações penais referentes ao concurso de crimes (autos no 0708953-44.2022.8.07.0009; autos no 0704913-25.2022.8.07.0007; autos no 0709880-74.2022.8.07.0020); b) o reconhecimento da continuidade delitiva parcial nos crimes das três primeiras ações penais, com aplicação da pena do crime mais grave; c) novo cálculo da pena; d) a intimação da Defensoria Pública do DF para acompanhamento da ação revisional. 7. O autor da revisão criminal está representado pela Defensoria Pública da União. 8. A Defensoria Pública da União (DPU) não possui legitimidade para atuar na Justiça Estadual, salvo em situações excepcionais. A atuação ordinária da DPU está restrita às matérias de competência da Justiça Federal, do Trabalho, Eleitoral, Militar, Tribunais Superiores e instâncias administrativas da União, conforme o artigo 14 da Lei Complementar no 80/94. 9. Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para: a) nomear um Defensor Público responsável pela representação do requerente; b) instruir a petição inicial com as peças obrigatórias (CPP, art. 625, §1o; RITJDFT, art. 244) e anexar as certidões de trânsito em julgado das ações penais no 0708953-44.2022.8.07.0009; no 0704913-25.2022.8.07.0007; no 0709880-74.2022.8.07.0020 e no 0703376-61.2022.8.07.0017. 10. Oportunamente, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO